Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805501-56.2024.8.14.0401

APELANTE: ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado tentado, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a aplicação da minorante da tentativa (art. 14, II, do CP) no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da pena prevista para a tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Penal adota, quanto à tentativa, a teoria objetiva, vinculando a fração de diminuição à proximidade da consumação do crime. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração de redução cabível (CP, art. 14, II).

4. No caso, o delito só não foi consumado por circunstância alheia à vontade do agente, que já se encontrava no interior da residência da vítima e somente não concluiu o furto por ter sido surpreendido. Diante disso, a fração de 1/3 (um terço) aplicada pela d. Juíza mostra-se adequada ao grau de execução alcançado.

5. Não se justifica a alteração da fração de diminuição da pena para o patamar máximo, razão pela qual a manutenção da r. sentença se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido
pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Alex Felipe Santos Lisboa inconformado com a sentença (ID Num. 25520106), que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita nos artigos 155, §4º, II, c/c 14, II, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação penal.

Em suas razões recursais a defesa pleiteia pela aplicação da minorante da tentativa (art. 14, II, Código Penal), no patamar máximo de 2/3 (ID Num. 25520125).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (ID Num. 25520128).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (ID Num. 28224959).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Em análise da sentença condenatória, constato que a magistrada operou a redução de pena, na terceira fase, em razão do reconhecimento da modalidade tentada do crime de furto qualificado no patamar de 1/3 (um terço), por considerar que o agente delituoso praticou quase todos os atos executórios do referido delito, pois foi flagrado já no interior da residência da vítima, após ter escalado o telhado do imóvel, somente não se consumando porque a vítima o avistou, fazendo com que ele empreendesse fuga do local, tornando incabível o aumento do patamar de diminuição da pena no patamar máximo.

Portanto, o apelante não teve êxito em sua empreitada, tão somente, em razão da reação da vítima de gritar a populares por ajuda.

Adequada, portanto, é a fração aplicada, de 1/3, levando em conta o critério do
iter criminis
:

quanto maior este, menor será a fração da causa de diminuição.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O capítulo acerca da ocorrência de desistência voluntária não foi apreciado pela Corte de origem, pois apenas se pronunciou acerca da absolvição por falta de provas, desclassificação e dosimetria da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 20/11/2025